Tribunal: TJES
Processo: 5003786-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003786-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACI JULIO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: NILO CARVALHO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA SEM RESERVA DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM APENSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar (impugnação à assistência judiciária gratuita):
o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Logo, a fim de revogar o benefício concedido, caberia aos apelados o ônus de demonstrar a suficiência financeira daquele que pretende litigar sob o amparo da Gratuidade Judiciária. Todavia, ao analisar os autos, vejo que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar (intempestividade):
ainda que os apelados tenham peticionado renunciando ao prazo recursal, fazendo com que fosse certificado o trânsito em julgado, é certo que os apelantes propuseram pedido de “Habilitação de Crédito”, sob o nº 5006934-76.2022.8.08.0014, anteriormente à prolação da sentença, mas não foram regularmente intimados do referido ato, donde conclui-se pela tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
revela-se descabida a homologação da partilha sem que fosse observada a “Habilitação de Crédito” nos autos de nº 5006934-76.2022.8.08.0014, e reservados bens suficientes para eventual satisfação, total ou parcial do crédito. Isso porque, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, que dentro de seus recursos, deverá arcar pelo passivo existente, só havendo herança, suscetível de partilha, portanto, depois de atendidos todos os credores do extinto, ressaltando que a responsabilidade dos herdeiros relativamente a essas dívidas é limitada à proporção da parte que na herança lhe couberem, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACI JULIO DE SOUZA, JANIS RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS CUNHA FARIAS

em face da r. sentença lançada no id. 7016885, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Inventário” ajuizada por
NILO CARVALHO e outros
, homologou o arrolamento e a partilha amigável dos bens deixados pelo
de cujus
.

Em suas razões recursais (id. 7016901), os apelantes aduzem, em síntese, que são credores do falecido Nilson Barreto Carvalho, na soma de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), sendo que os recorrentes Jaci e Janis são credores do valor de R$ 302.581,11 (trezentos e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos) e o recorrente Elvis é credor do valor de R$ 21.349,36 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), em decorrência do cumprimento de sentença de nº 0005167-70.2009.8.08.0038, originário da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES.

Sustentam, ainda, que propuseram pedido de “Habilitação de Crédito”, sob o nº 5006934-76.2022.8.08.0014, anteriormente à prolação da sentença de primeiro grau, em 01/09/2022, cujo inventariante fora devidamente citado no dia 16/12/2022 e que ainda se encontra em trâmite perante o Juízo “a quo”.

Salientam que o magistrado primevo homologou o instrumento particular de partilha amigável dos herdeiros sem reservar bens para a satisfação dos seus créditos, o que frustrará a satisfação dos créditos dos recorrentes.

Desta forma, pugnam pela reforma da sentença para que “
sejam reservados bens do espólio para garantir a satisfação do crédito dos recorrentes, no valor de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), bem como sejam recolhidos os alvarás de ID 30131876 e ID 30131292 e, eventual transferência dos veículos tornada sem efeito, assim como o Formal de Partilha em favor dos herdeiros, declarando-se nulas quaisquer transferência alusivas aos bens deixados pelo espólio em favor dos herdeiros, sem que sejam reservados bens para satisfazer o crédito dos recorrentes/credores
”.

Proferi despacho no id. 7058613 determinando a intimação dos Apelantes para comprovarem a alegada hipossuficiência financeira, o que foi atendido no id. 7311897, sendo deferida a gratuidade da justiça em seu favor (id. 7541273).

Contrarrazões no id. 7722163, oportunidade em que os apelados impugnam o benefício da gratuidade da justiça deferido aos apelantes, bem como arguem, preliminarmente, a intempestividade do recuso. No mérito, requerem seja negado provimento ao apelo.

Manifestação dos apelantes quanto às preliminares no id. 8238842.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003786-91.2021.8.08.0014

APELANTE
S
:
JACI JULIO DE SOUZA, JANIS RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS CUNHA FARIAS

APELADO:
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – impugnação à assistência judiciária gratuita)

Consoante relatado, os apelados impugnaram o benefício da gratuidade da justiça deferido aos apelantes.

Quanto a tal questão, esclareço que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais
lato sensu
.

Na concepção dos professores Kazuo Watanabe e Alexandre Freitas Câmara, a Assistência Judiciária Gratuita constitui instrumento de implementação prática dos preceitos oriundos da "
primeira onda de acesso à Justiça", vale dizer, de ferramenta tendente a afastar o obstáculo econômico ao alcance de uma "ordem jurídica justa
". (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil - vol. I - 9 ed. rev. e atual. Lumen Juris : Rio de Janeiro, 2003, p. 34/35).

De tal modo, o pedido de gratuidade da justiça só pode ser elidida mediante a existência de fundadas razões. Nesse sentido, pertinente transcrever a norma constante do §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Logo, a fim de revogar o benefício concedido, caberia aos apelados o ônus de demonstrar a suficiência financeira daquele que pretende litigar sob o amparo da Gratuidade Judiciária. Todavia, ao analisar os autos, vejo que não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, os apelantes juntaram aos autos provas acerca de sua miserabilidade (id. 7311897), o que inclusive acarretou no deferimento do benefício da gratuidade em despacho carreado no id. 75412723.

Não se pode perder de vista, ainda, que à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do requerente resolve-se a favor do beneficiário.

Assim,
REJEITO
a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003786-91.2021.8.08.0014

APELANTE
S
:
JACI JULIO DE SOUZA, JANIS RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS CUNHA FARIAS

APELADO:
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – intempestividade)

Os apelados também arguiram, preliminarmente, a intempestividade do recurso. Ocorre que, sem maiores delongas, penso que tal argumento tampouco merece prosperar.

Com efeito, ainda que os apelados tenham peticionado renunciando ao prazo recursal, fazendo com que fosse certificado o trânsito em julgado no id. 7016889, é certo que os apelantes propuseram pedido de “Habilitação de Crédito”, sob o nº 5006934-76.2022.8.08.0014, anteriormente à prolação da sentença, mas não foram regularmente intimados do referido ato, donde concluo pela tempestividade do recurso.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003786-91.2021.8.08.0014

APELANTE
S
:
JACI JULIO DE SOUZA, JANIS RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS CUNHA FARIAS

APELADO:
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACI JULIO DE SOUZA, JANIS RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS CUNHA FARIAS

em face da r. sentença lançada no id. 7016885, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Inventário” ajuizada por
NILO CARVALHO e outros
, homologou o arrolamento e a partilha amigável dos bens deixados pelo
de cujus
.

Em suas razões recursais (id. 7016901), os apelantes aduzem, em síntese, que são credores do falecido Nilson Barreto Carvalho, na soma de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), sendo que os recorrentes Jaci e Janis são credores do valor de R$ 302.581,11 (trezentos e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos) e o recorrente Elvis é credor do valor de R$ 21.349,36 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), em decorrência do cumprimento de sentença de nº 0005167-70.2009.8.08.0038, originário da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES.

Sustentam, ainda, que propuseram pedido de “Habilitação de Crédito”, sob o nº 5006934-76.2022.8.08.0014, anteriormente à prolação da sentença de primeiro grau, em 01/09/2022, cujo inventariante fora devidamente citado no dia 16/12/2022 e que ainda se encontra em trâmite perante o Juízo “a quo”.

Salientam que o magistrado primevo homologou o instrumento particular de partilha amigável dos herdeiros sem reservar bens para a satisfação dos seus créditos, o que frustrará a satisfação dos créditos dos recorrentes.

Desta forma, pugnam pela reforma da sentença para que “
sejam reservados bens do espólio para garantir a satisfação do crédito dos recorrentes, no valor de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), bem como sejam recolhidos os alvarás de ID 30131876 e ID 30131292 e, eventual transferência dos veículos tornada sem efeito, assim como o Formal de Partilha em favor dos herdeiros, declarando-se nulas quaisquer transferência alusivas aos bens deixados pelo espólio em favor dos herdeiros, sem que sejam reservados bens para satisfazer o crédito dos recorrentes/credores
”.

Em momento pretérito, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, distribuído sob o nº 5010852-96.2023.8.08.0000. E, mesmo após analisar de forma mais minuciada a presente demanda, não vislumbro razão para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Ressalvado o entendimento exposado pelo MM. Juiz sentenciante, revela-se descabida a homologação da partilha sem que fosse observada a “
Habilitação de Crédito
” nos autos de nº 5006934-76.2022.8.08.0014, e reservados bens suficientes para eventual satisfação, total ou parcial do crédito.

Isso porque, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, que dentro de seus recursos, deverá arcar pelo passivo existente, só havendo herança, suscetível de partilha, portanto, depois de atendidos todos os credores do extinto, ressaltando que a responsabilidade dos herdeiros relativamente a essas dívidas é limitada à proporção da parte que na herança lhe couberem, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil.

In casu
, os credores ostentam título executivo judicial contendo seu crédito perante o autor da herança - e, diante do óbito do devedor, propuseram pedido de “
Habilitação de Crédito”
, em apenso ao inventário, para solver o crédito que perfaz o montante de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), em conformidade com o § 1º, do dispositivo legal acima supramencionado,
in
verbis
:

Art. 1.997 [...] 1º
Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução
.

Sendo assim, na hipótese dos autos, entendo que a partilha foi equivocadamente homologada sem determinar a reserva de bens para satisfação da dívida do espólio, visto que a “
Habilitação de Crédito
” fora ajuizada em 01/09/2022, antes da r. sentença proferida em 25/08/2023, e ainda se encontra tramitando perante o d. Juízo sentenciante.

Em caso análogo, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que:

APELAÇÃO – Inventário – Habilitação de Crédito – Impugnação – Sentença de que homologou partilha – Inconformismo da habilitante de crédito –
Alegação de que a partilha dos bens do espólio foi homologada antes do julgamento da habilitação de crédito e sem que fosse reservado quinhão suficiente para pagamento da dívida contraída pela “de cujus”
– Cabimento – Caso em que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, que dentro de seus recursos, deverá arcar pelo passivo existente, só havendo herança, suscetível de partilha, portanto, depois de atendidos todos os credores do extinto, ressaltando que a responsabilidade dos herdeiros relativamente a essas dívidas é limitada à proporção da parte que na herança lhe couberem –
Hipótese em que a partilha foi equivocadamente homologada antes da habilitação de crédito postulada pela apelante, sem determinar a reserva de bens para satisfação da dívida do espólio
– Inteligência dos art. 1.796, do C.C, e do art. 1.017, §2º e do art. 1.018, par. Único, do C.P.C – Recurso provido para anular a decisão homologatória da partilha, e determinar a reserva de bens suficientes para pagamento do crédito reclamado pela habilitante. (TJSP; Apelação Cível 0010414-05.2009.8.26.0079; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu – 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
determinando
a reserva de
bens do espólio para garantir a satisfação do crédito no valor de R$ 323.930,47 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos),
bem como declarando nulas eventuais transferências de
bens deixados pelo espólio em favor dos herdeiros,
acaso não tenham remanescido
bens para satisfazer o crédito dos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.